Tribunal: TJMT
Processo: 1042887-02.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042887-02.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO RIGOTI - CPF: 861.780.241-34 (APELANTE), VANIA ROSSETI - CPF: 221.988.478-33 (ADVOGADO), MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 17.858.631/0001-49 (APELADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA TERENAS ENERGIA - CNPJ: 48.275.784/0008-63 (APELADO), RENATO RIGOTI - CPF: 861.780.241-34 (APELADO), VANIA ROSSETI - CPF: 221.988.478-33 (ADVOGADO), MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 17.858.631/0001-49 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA TERENAS ENERGIA - CNPJ: 48.275.784/0008-63 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE ENERGIA SOLAR. FRAUDE DE TERCEIRO. GEOLOCALIZAÇÃO INCOMPATÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, a inexigibilidade de débitos no importe de R$ 1.358,88 e condenou as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, para o consumidor que nega ter celebrado contrato de fornecimento de energia solar por assinatura.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se as demandadas possuem legitimidade passiva ad causam, considerando a alegada; (ii) saber se a contratação eletrônica, formalizada por assinatura digital com autenticação por token, CPF e IP, deve ser reconhecida como válida diante de inconsistência geográfica grave entre o local da suposta assinatura, identificado em Taubaté/SP e o domicílio do autor em Cuiabá/MT; e (iii) saber se os fatos narrados configuram dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o quantum adequado à espécie.

III. Razões de decidir

3.

A segregação formal entre Cooperativa, Associação homônima e Comercializadora é inoponível ao consumidor. A Teoria da Aparência e a solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC impõem a responsabilidade conjunta de todos os integrantes da cadeia de fornecimento que, ao ostentarem a mesma marca e identidade visual nos documentos de cobrança, induzem o consumidor médio a confusão legítima e inescusável. Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

4.

A presunção de validade da assinatura eletrônica, embora prevista na MP no 2.200-2/2001 e na Lei no 14.063/2020, não é absoluta e cede diante de prova robusta em contrário. A divergência entre a geolocalização registrada nos metadados do log de auditoria, apontando para Taubaté/SP e o domicílio do autor em Cuiabá/MT, aliada à negativa categórica do consumidor e à contradição com o local de celebração indicado no próprio instrumento contratual, afasta a credibilidade da autenticação e configura fraude imputável ao risco do empreendimento digital.

5.

A falha nos mecanismos de segurança para verificação da identidade e da localização do contratante caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva das fornecedoras nos termos do art. 14 do CDC. Ausente prova inequívoca de manifestação válida de vontade do consumidor, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da inexigibilidade dos débitos cobrados.

6.

O dano moral é configurado in re ipsa. A imposição de contrato mediante fraude ou falha grosseira de segurança, gerando cobranças indevidas, prática vedada pelo art. 39, III, do CDC e compelindo o consumidor a despender tempo útil para solucionar administrativamente problema que não provocou (Teoria do Desvio Produtivo), caracteriza violação à segurança patrimonial e à paz de espírito do cidadão, prescindindo de demonstração de abalo psíquico específico.

7.

O valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 comporta redução, pois, embora presentes transtornos significativos, não há nos autos prova de negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, circunstância que, ordinariamente, justificaria patamares mais elevados. O montante de R$ 5.000,00 revela-se adequado à compensação do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

"1. A distinção formal entre pessoas jurídicas integrantes de um mesmo arranjo negocial é inoponível ao consumidor quando, pela Teoria da Aparência, ostentam identidade visual comum nos documentos de cobrança, impondo-se a responsabilidade solidária de todos na cadeia de fornecimento. 2. Inconsistências relevantes nos dados técnicos da contratação digital

notadamente a incompatibilidade geográfica entre a geolocalização registrada e o domicílio do consumidor afastam a presunção de validade da assinatura eletrônica e caracterizam falha no dever de segurança do fornecedor, sujeita à responsabilidade objetiva. 3. A imposição de contrato mediante fraude ou falha de segurança, com cobranças indevidas e necessidade de judicialização, configura dano moral in re ipsa, independentemente de negativação nos cadastros de proteção ao crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7o, p.u., 14, 25, § 1o, e 39, III; MP no 2.200-2/2001; Lei no 14.063/2020; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023; Súmula no 479/STJ; TJMT, N.U 1074572-61.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A e COOPERATIVA TERENAS ENERGIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por

RENATO RIGOTI
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarar a inexigibilidade dos débitos no importe de R$ 1.358,88 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos) e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega o recorrente que a sentença laborou em equívoco ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
. Sustenta que a relação jurídica, consubstanciada no Termo de Adesão, foi firmada exclusivamente entre o autor e a "Associação Terenas Energia" (CNPJ no 53.750.314/0001-78), pessoa jurídica distinta da Cooperativa Terenas Energia. Aduz, outrossim, que a Matrix Comercializadora atua tão somente como prestadora de suporte tecnológico e operacional (
backoffice
), não possuindo autorização legal para atuar no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) na forma de geração compartilhada, nos termos da Lei no 14.300/2022.

No mérito, as apelantes defendem a higidez e a validade do negócio jurídico, rechaçando a tese de fraude acolhida pelo juízo singular argumentando que: "
A referida assinatura exarada pelo recorrido é completamente válida e sua declaração de vontade não padece de qualquer vício de consentimento. Não há que se falar na irregularidade da contratação discutida nos autos, de modo que inexistindo regularidade na contratação, por consectário lógico, não há ato ilícito praticado pelas rés, devendo a sentença ser reformada neste ponto.
"

Afirma que a adesão foi formalizada por assinatura eletrônica robusta e auditável (plataforma Clicksign), com validação por certificado digital e trilhas técnicas que incluem identificação por CPF, IP e envio de
token
via WhatsApp, em estrita observância à Medida Provisória no 2.200-2/2001 e à Lei no 14.063/2020.

Sustenta ainda que não há configuração de danos morais indenizáveis, porquanto não houve negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pleitos autorais, ou, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório seja minorado para patamares entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões,
RENATO RIGOTI
alegou que a sentença deve ser mantida. Rebate as preliminares reiterando a escorreita aplicação da Teoria da Aparência e do Código de Defesa do Consumidor, destacando que, para o consumidor vulnerável, a distinção entre a Cooperativa e a Associação é irrelevante e induz à confusão, mormente quando as faturas ostentam a marca da Matrix.

Aduz que a prova da fraude foi produzida pelas próprias apelantes, destacando a impossibilidade física e geográfica de o autor ter assinado um documento eletronicamente no interior de São Paulo (Taubaté) residindo em Mato Grosso.

Sustenta ainda que a conduta das apelantes de imputar um contrato inexistente, injetar energia sem autorização e realizar cobranças reiteradas configura ato ilícito gerador de dano moral
in re ipsa
.

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e pugnando pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Foi realizado o pagamento do preparo recursal no Id. 354413381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A e COOPERATIVA TERENAS ENERGIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por

RENATO RIGOTI
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarar a inexigibilidade dos débitos no importe de R$ 1.358,88 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos) e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inicialmente, constata-se que o recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo recursal, razão pela qual dele conheço e passo ao exame das razões devolvidas a esta instância revisora.

A controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se a verificar a legitimidade passiva das apelantes, a validade da contratação eletrônica de fornecimento de energia solar na modalidade de geração distribuída e a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes de suposta cobrança indevida e imposição de serviço não solicitado.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam

Prefacialmente, impõe-se analisar a arguição de ilegitimidade passiva suscitada pelas recorrentes. A
Cooperativa Terenas Energia
sustenta que eventual vínculo contratual teria sido firmado com a “
Associação Terenas Energia
”, pessoa jurídica distinta. Por sua vez, a
Matrix Comercializadora de Energia Elétrica S/A
alega atuar meramente como prestadora de serviços de
backoffice
e tecnologia, sem ingerência na relação de consumo.

A tese defensiva não merece acolhimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, submetendo-se aos ditames da Lei no 8.078/1990. Nesse microssistema, a responsabilidade dos fornecedores é pautada pela solidariedade e pela
Teoria da Aparência
, visando à proteção do consumidor, parte hipossuficiente na relação técnica e informacional.

A segregação de funções entre “Cooperativa”, “Associação” e “Comercializadora” (Matrix) é inoponível ao consumidor. Na medida em que a Cooperativa Terenas Energia cede seu nome e sua estrutura para a operação, figurando, inclusive, nos documentos de cobrança, atraindo para si a responsabilidade solidária, nos termos do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. A legitimidade passiva, portanto, resta caracterizada diante da confusão patrimonial e de marca gerada perante o mercado.

Isso porque, verifica-se nos autos, que as faturas de cobrança e os comunicados encaminhados ao consumidor ostentam a logomarca e a identidade visual da Matrix, bem como fazem referência à Cooperativa. Para o consumidor médio, a distinção formal entre “Cooperativa” e “Associação”, sobretudo quando integrantes de um mesmo grupo econômico ou parceiras comerciais na exploração da atividade de geração distribuída, revela-se inócua, não podendo servir de escudo para a exclusão de responsabilidades.

A
Teoria da Aparência
resguarda a confiança legítima do consumidor que, ao contratar ou ser abordado, acredita estar se relacionando com quem a publicidade e os documentos indicam. Ademais, o artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Se a Matrix viabiliza a tecnologia e a gestão de cobrança, e a Cooperativa (ou Associação homônima) fornece os créditos de energia, ambas auferem lucro da atividade e devem responder pelos riscos dela decorrentes.

Nesse sentido é o julgado deste Eg. Tribunal de Justiça, verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DE PLATAFORMA DE MARKETPLACE POR VÍCIO DE PRODUTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO
. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando solidariamente as rés ao reembolso do valor pago por produto defeituoso adquirido na plataforma digital e ao pagamento de indenização por danos morais. 2. O autor alegou ter adquirido capa para instrumento musical por meio da plataforma da apelante, a qual apresentou vício de qualidade poucos dias após a compra. Sustentou não ter obtido solução adequada pelos fornecedores, mesmo após diversas tentativas administrativas.

II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a plataforma digital de intermediação de vendas possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos vícios do produto comercializado em seu ambiente virtual; e (ii) se são devidas as condenações impostas na sentença a título de danos materiais e danos morais.

III. Razões de decidir: 4
. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois a plataforma digital não atua como mero classificado eletrônico, integrando a cadeia de fornecimento, ao intermediar a transação, disponibilizar estrutura tecnológica, gerir mecanismos de pagamento e garantia e auferir vantagem econômica com as operações realizadas
. 5.
Nas relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 18 do CDC, aplicando-se ainda a teoria do risco da atividade e os princípios da confiança e da aparência
. 6. Restou comprovado nos autos que o produto adquirido apresentou vício de qualidade, reconhecido inclusive pela fabricante, não tendo sido sanado no prazo legal, o que autoriza a restituição do valor pago e das despesas com tentativa de reparo. 7. Configurado também o dano moral, diante das sucessivas tentativas do consumidor de solucionar o problema, sem êxito, sendo submetido a desgaste excessivo e perda de tempo útil, caracterizando desvio produtivo do consumidor. 8. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e morais.

Tese de julgamento: “1. A plataforma digital de marketplace integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios de produtos comercializados em seu ambiente virtual. 2. A falha na prestação do serviço que obriga o consumidor a sucessivas tentativas de solução do problema caracteriza desvio produtivo e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, 7o, p.u., 14 e 18; CPC, arts. 355, I, 373, II e 487, I; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.851; STJ, REsp 1.737.412; TJDFT, RI 0732157-62.2023.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 12.07.2024.”

(N.U 1074572-61.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026). (grifo nosso)

Portanto, a tentativa de pulverizar a responsabilidade civil mediante a complexidade de arranjos societários ou contratuais internos não é oponível ao consumidor. Ambas as apelantes
integram a cadeia de consumo

e possuem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito propriamente dito.

Depreende-se dos autos que
RENATO RIGOTI
ajuizou a
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por perdas e danos
alegando que, embora tenha realizado mero cadastro no site da primeira agravada (Matrix Comercializadora de Energia Elétrica S/A) para fins de pesquisa sobre o sistema de energia solar, jamais firmou qualquer contrato com as apelantes.

Sustenta que, passado aproximadamente um ano, em março de 2025, começou a receber cobranças e identificou lançamentos de energia injetada em sua fatura de energia, referentes a um suposto sistema de energia solar que teria sido instalado em sua unidade consumidora bem como cobranças emitidas pela ré Matrix, todas fundamentadas em alegado contrato de energia solar por assinatura que afirma jamais ter celebrado.

Relata que tentou resolver administrativamente a questão, solicitando o cancelamento do serviço e o estorno dos valores cobrados, porém sem obter resposta satisfatória.

Afirma, ainda, que jamais firmou contrato de fornecimento de energia solar, sendo o fornecimento não autorizado, o que caracterizaria cobrança indevida.

No mérito, o cerne da controvérsia reside na validade do consentimento do autor para a adesão ao sistema de compensação de energia elétrica. As apelantes sustentam a higidez da contratação, amparadas em assinatura eletrônica realizada por meio de plataforma digital, com autenticação por
token
(WhatsApp), IP e geolocalização.

Embora a legislação pátria confira validade às assinaturas eletrônicas e digitais (Medida Provisória no 2.200-2/2001 e Lei no 14.063/2020), a presunção de veracidade de tais assinaturas não é absoluta, admitindo prova em contrário. No caso em exame, a inversão do ônus da prova, corretamente determinada na origem, impunha às fornecedoras o dever de demonstrar, de forma cabal, que foi o autor quem efetivamente manifestou sua vontade de contratar.

A análise detida do conjunto probatório revela inconsistência grave e intransponível, apontada na sentença e não elidida no apelo. Conforme documentado nos autos, o log de auditoria da suposta assinatura eletrônica indica que o ato teria sido praticado em 14 de maio de 2024, a partir de dispositivo cuja geolocalização remete às coordenadas de latitude -23.54017 e longitude -46.565305, as quais apontam para a região de Taubaté/SP ou arredores, no Estado de São Paulo.

Ocorre que o autor, conforme qualificação na exordial e documentos pessoais (CNH e comprovante de residência), é domiciliado em Cuiabá/MT, distante milhares de quilômetros do local da suposta assinatura. Ademais, o próprio instrumento contratual juntado pelas rés indica “Cuiabá/MT” como local da celebração, em flagrante contradição com os metadados do arquivo digital.

Não se mostra crível, tampouco razoável, presumir que o consumidor tenha se deslocado ao interior do Estado de São Paulo apenas para realizar a assinatura digital de contrato de fornecimento de energia para sua residência em Mato Grosso, ou que ali se encontrasse por mera coincidência no exato momento da fraude, sobretudo quando nega peremptoriamente a contratação. Tal discrepância geográfica, aliada à negativa do consumidor, fragiliza a confiabilidade da autenticação por
token
ou IP, sugerindo a ocorrência de fraude praticada por terceiros ou falha sistêmica na validação dos dados cadastrais.

Trata-se, inequivocamente, de
fortuito interno
. As instituições que disponibilizam contratações por meios digitais assumem o risco do empreendimento, devendo adotar mecanismos de segurança robustos aptos a impedir o uso indevido de dados de terceiros. A falha na verificação da identidade e da localização do contratante atrai a responsabilidade objetiva das fornecedoras, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O §3o do mesmo artigo estabelece que
o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Não se trata de caso fortuito externo, imprevisível e inevitável, mas de evento que integra o risco do negócio, devendo o fornecedor adotar todas as medidas de segurança necessárias para preveni-lo e, quando não conseguir evitá-lo, responder pelos danos causados ao consumidor.

Assim, ausente prova inequívoca da manifestação de vontade do autor na contratação do serviço de energia solar, impõe-se reconhecer a inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos cobrados, bem como a ilicitude da injeção de energia não solicitada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. INCONSISTÊNCIAS NOS DADOS CADASTRAIS E NA GEOLOCALIZAÇÃO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor, determinando a cessação dos descontos em benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e o pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade da contratação digital do empréstimo consignado; (ii) a responsabilidade da instituição financeira por descontos realizados em benefício previdenciário decorrentes de suposta fraude; e (iii) a adequação da condenação à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: Rejeitam-se as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de nulidade por cerceamento de defesa, pois não comprovada a capacidade econômica da parte beneficiária e inexistente demonstração de prejuízo decorrente do julgamento antecipado da lide, sobretudo diante da manifestação da própria instituição financeira pelo julgamento imediato da causa. Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre consumidores e instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se a análise da controvérsia sob a ótica da vulnerabilidade do consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor.
As inconsistências verificadas nos dados da contratação digital — divergência de endereço,
geolocalização incompatível com o domicílio do consumidor
e registros técnicos contraditórios — fragilizam a credibilidade da prova apresentada pelo banco, não demonstrando manifestação válida de vontade do consumidor
.
Evidenciada a plausibilidade da ocorrência de fraude perpetrada por terceiros mediante uso indevido de dados pessoais, configura-se falha no dever de segurança da instituição financeira, que responde objetivamente pelos danos decorrentes de
fortuito interno
inerente à atividade bancária, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ
. Reconhecida a inexistência de contratação válida, impõe-se a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira. A restituição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ (EAREsp 676.608/RS), aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021, bastando a violação à boa-fé objetiva para sua incidência. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sobretudo quando se trata de verba de natureza alimentar, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...).

IV – DISPOSITIVO E TESE: Recurso de apelação parcialmente provido apenas para ajustar os critérios de incidência de juros e correção monetária, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento: A existência de inconsistências relevantes nos dados técnicos da contratação digital de empréstimo consignado impede o reconhecimento da manifestação válida de vontade do consumidor, autorizando a declaração de nulidade do contrato e a responsabilização da instituição financeira por falha no dever de segurança. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contratação fraudulenta configura dano moral in re ipsa e enseja restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos citados: arts. 14 e 42, parágrafo único, do CDC; arts. 389, 406 e 884 do Código Civil; arts. 370 e 85 do CPC. Jurisprudência citada: Súmulas 297 e 479 do STJ; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Tema 112.”

(N.U 1010010-57.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026). (grifo nosso)

Quanto aos danos morais, a recorrente sustenta que não teriam sido comprovados, alegando que o autor não teria demonstrado qualquer abalo psíquico ou emocional decorrente dos fatos narrados na inicial, e que a situação não teria ultrapassado o mero aborrecimento cotidiano, não ensejando indenização por danos extrapatrimoniais.

Esse argumento também não merece acolhida. Os danos morais estão configurados de forma inequívoca no caso dos autos. O consumidor viu-se compelido a despender seu tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo) para tentar solucionar administrativamente um problema que não deu causa, recebendo faturas de um serviço não contratado e tendo sua unidade consumidora alterada sem seu consentimento.

A imposição de um contrato mediante fraude ou falha grosseira de segurança, gerando cobranças indevidas (prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC) e a necessidade de judicialização da demanda, caracteriza dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria gravidade do fato e da quebra da paz de espírito e da segurança patrimonial do cidadão.

Entretanto, no que concerne ao valor da indenização, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da vítima, sem perder de vista o caráter pedagógico-punitivo da medida.

O magistrado
a quo
arbitrou a indenização em
R$ 10.000,00
(dez mil reais). Todavia, ponderando as circunstâncias do caso concreto, verifica-se que, embora tenha havido cobrança indevida e transtornos significativos, não há nos autos prova de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (negativação), circunstância que, usualmente, justificaria patamares indenizatórios mais elevados.

Sopesando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, entendo que o montante fixado na origem comporta pequena redução para adequar-se aos parâmetros de justiça e equidade.

Nessa toada, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
revela-se mais adequada e suficiente para compensar o abalo sofrido pelo consumidor e, simultaneamente, punir as apelantes pela falha na prestação do serviço, desestimulando a reiteração da conduta negligente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se a sentença inalterada nos seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026